Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726248-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DELEON ARAUJO COSTA GONÇALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito “à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (REsp 1.863.973/SP – Tema 1.085). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto a discussão travada nesta demanda versa sobre desconto em conta corrente de servidor público, e não sobre a possibilidade de limitação do desconto de empréstimo bancário em conta corrente de empregado regido pela CLT, conforme disciplinado na Lei 10.820/2003. Diante de tal circunstância, revogo a decisão de ID 25462953, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depreende-se do julgamento recorrido que o magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Precedentes. 3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê, em seu artigo 116, § 2o, que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Logo, não há que falar que o débito oriundo da consignação sobre a remuneração do Apelante viola a regra legal, uma vez que não ultrapassa 30% de seu salário líquido. 4. O Autor/Apelante não instruiu os autos com cópia dos contratos pertinentes aos descontos realizados em sua conta corrente. Entretanto, denota-se que referidos contratos se inserem na modalidade de adiantamento de verbas, tal qual adiantamento de salário, férias, gratificação natalina, as quais devem ser restituídas em parcela única, não sendo possível limitá-los, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria. 5. O empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não merece guarida e permitir sua revogação em juízo configuraria abuso do direito por parte do consumidor, nos termos do que já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. 7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que, em decorrência de fato superveniente, qual seja, redução salarial, ainda que previsível a perda de cargo comissionado, após a celebração de empréstimos firmados com a instituição financeira, deveria ter havido a revisão dos contratos a fim de se evitar desvantagem exagerada ao consumidor; b) artigos 1o, inciso I, da Constituição Federal, e 8o do Código de Processo Civil, alegando que está sendo privado do mínimo necessário para prover suas necessidades básicas, o que violaria o direito à dignidade da pessoa humana, postulado que guia a autonomia da vontade; c) artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, todos do CPC, afirmando a possibilidade de revogação da autorização dos débitos em conta corrente, bem como o cabimento de danos morais em caso de retenção integral do salário. Acrescenta que a turma julgadora, ao decidir, deve observar a jurisprudência dominante no STJ, sob pena de violação à segurança jurídica. Quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Estatuto Processual vigente, o recorrente não indica as razões específicas pelas quais teria sido violado; d) artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC e 45 da Lei 8.112/1990, aduzindo a possibilidade de limitação dos débitos em conta corrente em virtude da necessidade de proteção aos vencimentos, salários e remunerações, para manutenção do sustento básico da pessoa e sua família. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos I e V, e artigo 51, inciso IV, ambos do CDC, 45 da Lei 8.112/1990 e 8o, 926 e 927, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a decisão colegiada, a respeito da ausência de limitação a 30% nos descontos relativos a empréstimos, efetivados em conta corrente, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confia-se, a propósito, recente julgado nesse aspecto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1928694/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Ademais, infirmar as assertivas da turma julgadora de que “No particular, do contracheque colacionado ao ID 18947570, infere-se que, em virtude dos descontos legais e consignados em folha, a remuneração líquida do recorrente importa na quantia de R$ 6.927,59 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). Portanto, mesmo depois de descontada a parcela relativa ao empréstimo, lhe sobra quantia suficiente a preservar a subsistência, não havendo violação a direito fundamental da dignidade da pessoa humana” (ID Num. 22141362 - Pág. 6) e de que “Neste ponto, entendo que empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos” (ID Num. 22141362 - Pág. 6) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1891830/TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no REsp 1963755/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/4/202). Com relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Estatuto Processual vigente, igualmente, não merece curso o inconformismo, porquanto o recorrente não indicou, com clareza as razões pelas quais teria sido vilipendiado de modo que a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. No tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1o, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754051/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019